Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718160-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: REGINALDO PAES DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por REGINALDO PAES DA SILVA LIMA contra a ora agravante e a corré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré UNIMED reative o plano de saúde do autor e autorize a marcação da cirurgia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões (ID 58721501), a ré ALLCARE alega, em singela síntese, que “os efeitos da tutela provisória de urgência não podem ser mantidos em face desta Agravante, por impossibilidades materiais, legais e regulatórias.” Esclarece que “a partir de 01/07/2023, na qualidade de administradora de benefícios passou a representar uma carteira de 15.426 (quinze mil, quatrocentas e vinte e seis mil) vidas já vinculadas à contratos coletivos há muito firmados com a Operadora de Planos de Saúde Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico – UNIMED NORTE DE MINAS, inscrita perante a ANS sob o no 30.405-1.” todavia, “no último dia 11/03/2024, por intermédio de sua diretoria, a operadora Unimed Norte de Minas (Unimed Montes Claros), enviou à Administradora, ora Agravante, notificação de rescisão unilateral do contrato de planos de saúde dos beneficiários de tal carteira (DOC.01), prevendo como data final do plano de saúde o dia 10/04/2024.” oportunidade em que a recorrente “contranotificou a Unimed Norte de Minas (Unimed Montes Claros), indicando a necessidade de cumprimento dos prazos contratuais (DOC.04 – Contranotificação de 14/03/2024), o que foi reiterado na contranotificação enviada pela Allcare em 15/03/2024 (DOC.05), em que destacamos o risco assistencial aos beneficiários em tratamento.” Sustenta que "cabe exclusivamente à Unimed Norte de Minas cumprir o que é requerido pela parte autora nos autos de origem, até porque é a única operadora de planos de saúde na relação jurídica firmada, além de ser a única competente para dar a cobertura assistencial.” Afirma que “a ora agravante comunga com os interesses da autora nos autos de origem e não da operadora de planos de saúde, ora agravada; a ora agravante não é operadora de planos de saúde e, portanto, mesmo que desejasse, nem poderia prestar assistência médica por força de determinação legal; a ora agravante não sendo operadora, não tem contrato de plano de saúde. Como não tem contrato, não pode oferecer. E como não tem ingerência no plano de saúde Unimed Norte de Minas, também não pode impor que o contrato da requerente seja mantido.” Aduz que "a Allcare, ora Agravante, resta impossibilitada de cumprir a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, pois: Não tem competência ou condições de reativar o plano de saúde da parte agravada, pois não tem nenhuma ingerência junto a Unimed Montes Claros, que é a operadora de planos de saúde da beneficiária. Não tem competência ou condições de prestar qualquer atendimento médico para o procedimento solicitado pela agravada, pois não tem Hospitais, Clínicas ou médicos, já que é proibida pela legislação regulatória de funcionar como uma operadora de planos de saúde ou de exercer qualquer função restrita às operadoras.” Sustentando a presença dos requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, visando “afastar toda e qualquer obrigação de manutenção do contrato da parte agravada, bem como, em autorizar e custear obrigações de natureza assistencial.”, bem como que “A Unimed Norte de Minas, arque com todos os custos assistenciais da parte agravada, assim como garantir todos os direitos regulatórios fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; e A Unimed Norte de Minas, transfira a parte agravada para um contrato ativo e/ou plano individual.” Preparo regular (ID 58722677). É o relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Certo afirmar que a ora agravante figura como corré nos autos de origem. Todavia, transcrevo a parte dispositiva da r. decisão agravada, “in verbis”: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré UNIMED reative o plano de saúde do autor e autorize a marcação da cirurgia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).” Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, "agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que 'INTERESSE PROCESSUAL' significa, univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual. Existe INTERESSE PROCESSUAL quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o INTERESSE PROCESSUAL quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003). Já na lição de Fredie Didier Júnior, “Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. (...) O exame da “necessidade d jurisdição” fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito”. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil – conforme o novo CPC 2015. Ed. São Paulo: JusPodivm, 2015, vol. 1, p. 360). Dito isso, oportuno esclarecer que a decisão recorrida não tem lesividade para a agravante, tendo em vista que ainda não foi cominada qualquer sanção à empresa recorrente, mas tão somente à empresa UNIMED. E ainda que não fosse a ausência de interesse recursal da corré ALLCARE para interposição do presente agravo de instrumento, o recurso também não comporta seguimento por outro fundamento. Com efeito, as alegações recursais não foram submetidas à apreciação do d. Juízo de origem. Em verdade, após a decisão que deferiu a tutela de urgência, a ora agravante ofertou contestação nos autos de origem, também veiculando os argumentos de defesa diretamente em sede recursal. E, nada obstante as matérias versadas no presente recurso sejam de ordem pública, tal circunstância não exime a parte de, antes de acessar o grau recursal, instar o Juízo de origem a se manifestar. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Em sentido semelhante, confiram-se ementas de julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1710756, 07316326520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO POR CAUSA DA PRECLUSÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO SINGULAR. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVANTE. 1. O entendimento desta egrégia 4a Turma Cível é no sentido de que matérias de ordem pública, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão. Isso não significa dizer que a parte pode postular sucessivas vezes o reexame da matéria. Apreciado o tema pelo juízo de primeira instância, a questão encontra-se preclusa em naquele grau de jurisdição, sendo vedado ao magistrado o reexame da questão. De igual modo, analisado o tema em segunda instância, não pode o Tribunal examiná-lo novamente. Mas se a matéria nunca foi alçada ao conhecimento do Tribunal de Segundo Grau deve ser examinada, ainda que preclusa em primeira instância. 2. Ainda que a agravante não tenha alegado a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, na primeira oportunidade que teve para fazê-lo, não ocorreu a preclusão do tema, porque o assunto não foi enfrentando pelo juízo singular. E, se não houve a preclusão do tema, é nula a decisão agravada por não ter apreciado o mérito da postulação, não sendo possível a sua análise por este órgão fracionário, sob pena de se praticar supressão de instância, vez que o agravo de instrumento tem o seu âmbito de devolutividade circunscrito às matérias debatidas na decisão agravada. 3. Não tendo sido analisado na decisão agravada o mérito do pedido formulado pela parte recorrente, mas apenas reconhecida a impossibilidade de seu exame, impõe-se a sua cassação para que o juízo singular examine o mérito da postulação. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1612585, 07227106920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de aluguéis de imóveis, por ausência de fundamentação. II - O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1609746, 07207426720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.) (Grifou-se) Ante o exposto, por qualquer ângulo que se examine a questão, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 07 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator